Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-08.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009301-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRELIMINARES DO BANCO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PRETENSÃO DO ESCRITÓRIO AUTOR DE MAJORAÇÃO PARA PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO CASO CONCRETO – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando ausente apreciação de questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando o decisum enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da demanda.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se mostra adequado diante da suficiência do acervo probatório documental, nos termos do art. 370 do CPC.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços efetivamente prestados, devendo o quantum observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e utilidade do trabalho desenvolvido até a ruptura contratual.

Mostra-se adequada a redução do valor arbitrado quando verificado descompasso entre o montante fixado e a extensão da atuação profissional comprovada nos autos.

O arbitramento judicial de honorários contratuais não se submete automaticamente aos percentuais previstos para honorários sucumbenciais, devendo prevalecer a apreciação equitativa das circunstâncias do caso concreto.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1009301-08.2024.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco ao pagamento de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do julgamento.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Após a prolação da sentença, o banco demandado opôs embargos de declaração visando ao esclarecimento de supostas omissões, os quais foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o apelante
Galera Mari e Advogados Associados
sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Alega que ao arbitrar os honorários em R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pelos serviços prestados nos cinco processos objetos desta ação, a sentença deixou de observar o diligente trabalho desenvolvido por longos anos pelo apelante, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco decorrente do benefício fiscal.

Argumenta que o contrato de prestação de serviços então vigente entre as partes era de êxito, cuja remuneração adviria da recuperação final do crédito, e que com a rescisão unilateral do contrato pelo Banco em novembro de 2020, o escritório foi destituído do patrocínio das causas, ficando impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e de receber a devida remuneração pelos serviços já realizados.

Sustenta que mesmo nas ações que não chegaram ao bom fim, o banco réu já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, em razão do benefício fiscal previsto no art. 9º da Lei nº 9.430/1996, que permite às instituições financeiras declarar contabilmente como despesa as operações de crédito inadimplidas e obter desconto de IRPJ.

Apresenta parecer técnico demonstrando o impacto deste benefício fiscal no faturamento dos bancos. Defende que o arbitramento dos honorários deve observar o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho realizado, o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o serviço.

Argumenta que a sentença arbitrou honorários de forma genérica, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por processo, sem observar as particularidades de cada caso.

Ao final, requer a reforma da sentença para majoração dos honorários arbitrados em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (Id. 347094418).

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S/A
, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de julgamento antecipado da lide, pois o juízo ignorou o pedido do Banco de realização de depoimento pessoal do representante legal do demandante em audiência de instrução e julgamento, o que teria por finalidade entender a relação havida entre as partes ao longo dos 30 (trinta) anos de contrato.

Alega ainda nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo não teria enfrentado as teses apresentadas na contestação, especialmente quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e à ausência de pedido de revisão ou anulação, bem como quanto aos critérios de estabelecimento do valor arbitrado e à análise do desfecho das ações indicadas na inicial.

No mérito, argumenta que a sentença é impertinente, pois o recorrido não pediu a revisão ou anulação de cláusulas do contrato, limitando-se a pedir honorários de êxito em processos que deixou de acompanhar em virtude da rescisão válida do instrumento.

Sustenta que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma como se daria, inclusive estabelecendo a forma de pagamento dos valores não quitados, sendo que a Cláusula 17.6 estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse
jus
, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estivessem ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos.

Alega que o recorrido recebeu honorários pelas outras fases dos processos que acompanhou e que há termo de quitação devidamente assinado outorgando integral quitação dos serviços prestados.

Defende que não é possível a intervenção do Estado em um contrato válido, pois o art. 421 do Código Civil estabelece que a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional, e o art. 421-A estabelece que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Argumenta que o art. 22, § 2º, do EOAB não é aplicável ao caso, pois há previsão expressa no contrato a respeito da forma de pagamento de honorários em diversas fases dos processos acompanhados.

Sustenta que é impossível estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, pois na Ação nº 0604643-73.2014.8.04.0001 foi julgada extinta sem resolução de mérito e quanto às demais ações o banco nada recuperou, citando precedente do STJ no sentido de que para que se configure êxito apto a gerar honorários não basta que exista um resultado favorável ao cliente, devendo haver relação de causalidade entre a atuação do advogado e a sua obtenção.

Subsidiariamente, requer a alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, que deveria ser da data do julgamento e não da citação, bem como a aplicação apenas da SELIC, que abrange os juros e correção, em razão da recente alteração realizada pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil vigente.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para acolher as preliminares arguidas e anular o processo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que reabra a instrução e conceda às partes o direito à ampla defesa e produção de provas, ou, sucessivamente, para anular a sentença e determinar ao juiz singular que julgue de forma completa os embargos de declaração apresentados pelo Banco.

Alternativamente, no mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a ausência de direito do recorrido para receber honorários nas ações listadas na inicial.

Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que seja minorado o valor da condenação, devendo ser pautada na proporcionalidade dos atos praticados nos processos pelo recorrido, bem como a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora e o índice de correção aplicado sobre a condenação nos termos da Lei nº 14.905/2024 (Id. 347094420).

Contrarrazões devidamente ofertada pelo Banco Bradesco no Id. 34709445 e Galera Mari Advogados Associados no Id. 347094426, ambos rechaçando os argumentos adversos e requerendo o desprovimento dos apelos.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 347803866) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 347094421).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que por meio da decisão Id. 347094379, a então condutora do feito, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao escritório demandante, de modo que inexistindo elementos novos que infirmem o ponto, seguindo-se da falta de insurgência da instituição bancária em sentido diverso, mister a extensão dos seus efeitos à esta instância revisora.

Inicialmente, passa-se ao exame das preliminares suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional

Sustenta o apelante que a sentença seria nula por não ter enfrentado teses relevantes relativas à validade das cláusulas contratuais e aos critérios de arbitramento.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Isso porque a nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando o pronunciamento judicial deixa de apreciar questão capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na espécie.

Da leitura do
decisum
, constata-se que o Juízo singular examinou de forma expressa a existência do contrato, a rescisão unilateral e a possibilidade de arbitramento judicial da verba honorária, indicando os critérios utilizados para fixação do valor, circunstância suficiente para atender ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF).

Eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado

Aduz o banco que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem produção de prova oral.

Também
não
prospera.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências que reputar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para a formação do convencimento.

No caso, a controvérsia possui natureza eminentemente documental, centrada na análise do contrato de honorários, da rescisão e da extensão da atuação profissional, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual.

Preliminar
rejeitada.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas demandas executivas
nºs
0000273-05.2015.8.22.0021, 0000078- 32.2016.8.04.3401, 0604643-73.2014.8.04.0001, 0643603- 93.2017.8.04.0001 e 7000940-92.2017.8.22.0022
, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

Da análise dos autos, constata-se a atuação do escritório recorrido em 05 (cinco)
ações executivas, respectivamente,

nas

C
omarcas de Buritis/RO, Canutama/AM, Manaus/AM e São Miguel do Guaporé/RO.

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1.

Autos nº 0604643-73.2014.8.04.0001 (1ª Vara Cível - Manaus/AM):

Distribuição da Execução (R$55.146,66) em 2014.

O juiz determinou a intimação do Banco para "comprovar a mora", sob pena de indeferimento da inicial. O escritório agiu rapidamente (março/2014) com uma petição demonstrando, com base em cláusula contratual específica, que a mora era
ex re
(automática pelo simples inadimplemento), evitando a extinção prematura da ação e garantindo o prosseguimento do feito.

Após retorno negativo do Oficial de Justiça, o escritório realizou buscas internas, indicou novo endereço (julho/2015) e efetuou a gestão de recolhimento de custas específicas para o Oficial de Justiça.

O escritório logrou êxito em penhorar uma máquina industrial dos executados (dez/2015). Posteriormente, demonstrando visão comercial, peticionou (maio/2017) informando o desinteresse na adjudicação do bem devido à sua difícil comercialização e baixa liquidez, alterando a estratégia para a busca de ativos financeiros (BACENJUD).

Múltiplos peticionamentos requerendo pesquisas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sempre acompanhados de planilhas de débito atualizadas (DrCalc) e guias de custas rigorosamente recolhidas.

2. Autos nº 0000273-05.2015.8.22.0021 (2ª Vara Cível - Buritis/RO):

Distribuição da Execução (R$62.774,03) no final de 2014.

Diante da certidão negativa do Oficial de Justiça informando que o devedor havia se mudado há 4 anos, o escritório comprovou o esgotamento das vias físicas e requereu a Citação por Edital (Art. 256, II, CPC), regularizando o polo passivo da lide.

De 2017 a 2020, o escritório protocolou incessantes pedidos de pesquisa patrimonial (BACENJUD, INFOJUD/DRF, RENAJUD).

Diante da ocultação de patrimônio, o escritório Galera Mari apresentou (fev/abr 2020) brilhante petição requerendo a apreensão da CNH, Passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos devedores. A peça foi robustamente fundamentada no art. 139, IV do NCPC e no Enunciado 48 da ENFAM, citando jurisprudências do STJ e TJSP. Embora o magistrado local tenha indeferido, a medida demonstra uma advocacia combativa, artesanal e de vanguarda na defesa dos interesses do Bradesco.

Inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD e pedido estratégico de suspensão do feito (art. 921, III, CPC) para evitar a prescrição intercorrente.

3. Autos nº 7000940-92.2017.8.22.0022 (Vara Única - São Miguel do Guaporé/RO):

Distribuição da Execução (R$88.670,62) em 2017.

Após a primeira diligência física frustrada, o escritório rapidamente requereu o uso do INFOJUD para rastreamento de novo endereço.

Com o esgotamento dos meios, procedeu com a Citação por Edital e comprovou a publicação em jornais. Acompanhou de perto a nomeação e a manifestação da Defensoria Pública (Curadora Especial).

Ao requerer o RENAJUD, foram localizados veículos, mas o escritório, de forma diligente, analisou o prontuário e peticionou (fev/2020) informando o desinteresse nos bens por já possuírem restrições ativas de outros processos, evitando gastos inúteis para o Banco com remoção e leilão de bens alienados.

Novamente, aplicou a tese das medidas atípicas (CNH/Passaporte) e, em seguida, garantiu a negativação via SerasaJud atualizando o débito para R$157.406,46 (nov/2020).

4. Autos nº 0643603-93.2017.8.04.0001 (10ª Vara Cível - Manaus/AM):

Recolhimento e comprovação de todas as guias iniciais em 2017/2018.

Em abril de 2018, o escritório Galera Mari logrou pleno êxito ao trazer os devedores para a mesa de negociação, firmando um Acordo Extrajudicial.

O escritório redigiu a minuta onde os executados confessaram a dívida no valor de R$113.498,41 (cento e treze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), acordando o pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) parcelados em 24 vezes, mantendo as garantias originais (Caminhão Volvo) ativas em caso de quebra. O escritório protocolou o acordo requerendo a suspensão do feito (art. 922, CPC), o que foi deferido pelo juiz. (Nota: O fato de o acordo ter sido quebrado anos depois e um novo escritório ter assumido não apaga o fato de que o Galera Mari realizou o trabalho de negociação, elaboração e homologação original, gerando honorários devidos pelo ato praticado).

5. Autos nº 0000078-32.2016.8.04.3401 (Vara Única - Canutama/AM)

Elaboração da petição inicial (abril/2016) no interior do Amazonas, com a compilação perfeita de toda a documentação comprobatória (Contrato, CNPJ, Estatuto Social, Procurações, Cédula de Crédito, demonstrativo do débito).

Controle do andamento e da morosidade judicial (o mandado de citação, ordenado em 2018, só retornou em 2020), mantendo a regularidade processual e o direito do Banco intactos.

Os documentos comprovam de forma cristalina que o escritório Galera Mari Advogados Associados patrocinou ativamente as causas durante anos, praticando todos os atos processuais necessários (ajuizamento, negociação, pesquisa patrimonial, incidentes processuais e suspensões estratégicas). Tais atos formam lastro material probatório irrefutável para a cobrança dos honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados à Instituição Financeira.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda, sendo 05 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
C
omarca de Buritis/RO, Comarca de Canutama/AM, duas na Comarca de Manaus/AM e Comarca de São Miguel do Guaporé/RO
) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO

para o valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

No tocante ao recurso do escritório de advocacia, que objetiva a majoração da verba arbitrada para patamares percentuais entre 10% e 20% do valor da causa, não merece prosperar.

Isso porque o arbitramento judicial de honorários contratuais não se confunde com a fixação de honorários sucumbenciais, inexistindo obrigatoriedade de observância automática da faixa percentual prevista no art. 85, §2º, do CPC, devendo prevalecer a análise equitativa das circunstâncias do caso concreto.

Considerando o período de atuação, a fase processual em que ocorreu a rescisão e a inexistência de demonstração de proveito econômico efetivamente concretizado ao cliente sob a condução do apelante, não se evidencia descompasso entre a remuneração ora ajustada e os parâmetros legais aplicáveis.

Assim, a pretensão de majoração deve ser rejeitada.

Por derradeiro, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Digo isso porque, com a entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024, que promoveu alterações substanciais nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, passou-se a adotar, como critério legal de atualização, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Nos termos da nova legislação, a aplicação da SELIC deve considerar, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, razão pela qual impõe-se, expressamente, a dedução do índice de atualização monetária (IPCA) para evitar duplicidade de correção.

Assim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve seguir os seguintes parâmetros de atualização: (i) correção monetária pelo IPCA, a partir da data do evento danoso (falecimento do segurado); (ii) juros de mora pela SELIC, a partir da citação, observada a dedução do índice de correção já aplicado (IPCA), de modo a afastar qualquer hipótese de
bis in idem.

A propósito:

“Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja

esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024.”
(N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
, para
minorar o valor da condenação para a quantia de
R$30.000,00 (trinta mil reais)
e determinar que seja
observada a
incidência de juros e correção monetária aos parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 14.905/2024, conforme fundamentação acima,
mantida a sentença nos demais termos;
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

I
naplicável a majoração dos honorários em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026